Tribunal: STF
Processo: ARE 1446396
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Ressarcimento dos custos com remoção e realocação de postes em razão de obras em rodovia estadual. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir omissão.



    1. O acórdão deixou de analisar a insurgência referente à incidência da Súmula 287/STF, fundamento principal que sustenta a decisão agravada. A aplicação das Súmulas 454 e 279/STF são argumentos adicionais de inadmissibilidade que reforçam a inviabilidade do recurso extraordinário.



    2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para suprimento da omissão, sem efeitos infringentes.